Tribunal: TJSP
Processo: 0000341-75.2017.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Apelação criminal. Roubos em concurso formal majorados pelo concurso de agentes. Réus que abordaram as vítimas e, mediante agressões físicas, subtraíram carteiras, celulares e chaves. Absolvição. Impossibilidade. Negativa dos réus isolada. Valorização das declarações das vítimas e depoimentos de guardas municipais. Acusados presos em flagrante logo após o delito, sendo que, na ocasião, ocupavam o

Ementa:
Apelação criminal. Roubos em concurso formal majorados pelo concurso de agentes. Réus que abordaram as vítimas e, mediante agressões físicas, subtraíram carteiras, celulares e chaves. Absolvição. Impossibilidade. Negativa dos réus isolada. Valorização das declarações das vítimas e depoimentos de guardas municipais. Acusados presos em flagrante logo após o delito, sendo que, na ocasião, ocupavam o veículo utilizado para cometê-lo e detinham a posse das coisas subtraídas. Tentativa. Inocorrência. Condenação mantida. Penas e regime dosados sem excesso. Desprovimento dos apelos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000207190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000341-75.2017.8.26.0569, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes RAMON
ALMEIDA DOS SANTOS e GUILHERME HENRIQUE PIRES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000341-75.2017.8.26.0569 - Indaiatuba - VOTO No 10.657 2/9 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 0 3 4 1 - 7 5 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 5 6 9
A p e l a n t e s :
R a m o n
A l m e i d a
d o s
S a n t o s
e
G u i l h e r m e H e n r i q u e P i r e s
C o r r é u s :
G a b r i e l
C a p e l u p i
G r a c i a n i
e
J e r r y
A d r i a n o G o n ç a l v e s
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : I n d a i a t u b a
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . J o s é E d u a r d o d a C o s t a
VOTO no 10.657
Apelação criminal. Roubos em concurso formal
majorados pelo concurso de agentes. Réus que
abordaram as vítimas e, mediante agressões físicas,
subtraíram carteiras, celulares e chaves. Absolvição.
Impossibilidade. Negativa dos réus isolada. Valorização das declarações das vítimas e depoimentos de guardas municipais. Acusados
presos em flagrante logo após o delito, sendo que, na
ocasião, ocupavam o veículo utilizado para cometê-lo
e detinham a posse das coisas subtraídas. Tentativa.
Inocorrência. Condenação mantida. Penas e regime
dosados sem excesso. Desprovimento dos apelos.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 664/673, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente e os réus RAMON ALMEIDA
DOS SANTOS, GUILHERME HENRIQUE PIRES, JERRY ADRIANO
GONÇALVES e GABRIEL CAPELUPI GRACIANI condenados, como
incursos no art. 157, § 2o, II, por três vezes, na forma do art. 70, caput, do
CP, às penas, para cada um deles, de 06 anos de reclusão sob o regime
inicial semiaberto e 15 dias-multa, no mínimo unitário, negado o apelo em
liberdade.
Inconformados, RAMON, GUILHERME e JERRY apelaram a
este E. Tribunal de Justiça.
RAMON
pleiteia
a
sua
absolvição
por
insuficiência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000341-75.2017.8.26.0569 - Indaiatuba - VOTO No 10.657 3/9 V
probatória. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da tentativa, por não
ter obtido a posse mansa e pacífica das coisas subtraídas (fls. 764/770).
GUILHERME aguarda sua absolvição por insuficiência
probatória ou a desclassificação do crime para furto tentado (fls. 784/788).
JERRY pugna pela absolvição por falta de provas,
reconhecimento da participação de menor importância e também da
tentativa, além da aplicação da atenuante da menoridade. Sustenta que não
ficou comprovada a grave ameaça à pessoa mediante o uso de arma ou
simulacro (fls. 771/782).
Após as contrarrazões (fls. 793/806), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (fls.
819/825).
É o relatório.
2) Inicialmente, deve ser destacado que somente os recursos
de apelação interpostos por RAMON e GUILHERME comportam apreciação
de mérito nesta Segunda Instância.
Foi certificado, em relação aos réus GABRIEL e JERRY, o
trânsito em julgado da condenação em 05/11/2018 (fls. 745), tendo
ambos, inclusive, previamente renunciado ao direito de recorrer da
sentença (fls. 735 e 740).
Além disso, o Julgador a quo, na r. decisão de fls. 808, não
conheceu do recurso de apelação de JERRY, com fulcro na
intempestividade. Por isto, os autos foram desmembrados em relação a
ele
e
GABRIEL
(fls.
747),
passando
a
tramitar
sob
o
no
0009162-27.2018.8.26.0248, com a sucessiva expedição de guias de
recolhimento definitivas e a cobrança das penas de multa (cf. consulta
realizada pelo sistema e-saj). JERRY, aliás, por seu defensor, até mesmo
concordou com os cálculos apresentados pela Serventia para definir o valor
da pena de multa (fls. 776 daqueles autos), demonstrando o seu
conformismo com a condenação.
Dessa forma, transitada em julgado a condenação quanto a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000341-75.2017.8.26.0569 - Indaiatuba - VOTO No 10.657 4/9 V
JERRY e não conhecido seu recurso pelo próprio Juízo a quo, a análise do
mérito limita-se aos apelos de RAMON e de GUILHERME.
3) Nego provimento aos apelos de RAMON e GUILHERME.
Narra a denúncia (fls. 180/183) que RAMON ALMEIDA DOS
SANTOS,
GUILHERME
HENRIQUE
PIRES,
JERRY
ADRIANO
GONÇALVES e GABRIEL CAPELUPI GRACIANI, em 13 de outubro de
2017, durante a madrugada, na Avenida Engenheiro Fábio Roberto
Barnabé, n° 4300, em Indaiatuba/SP, subtraíram para eles, mediante
grave ameaça, uma carteira preta, um aparelho celular Samsung e uma
chave, bens pertencentes à vítima I.O.C.F., uma carteira marrom e um
aparelho celular Apple Iphone 5C pertencentes à vítima J.R.D. e um
aparelho celular Lenovo pertencente à vítima E.M.M.
Esses os fatos.
Com efeito, apesar das ponderações defensivas, a provas
demonstraram que RAMON e GUILHERME, além dos corréus, com uso de
um automóvel Fiat Palio, praticaram três crimes de roubo em concurso
formal, subtraindo num mesmo contexto fático e temporal, mediante
violência e grave ameaça, bens móveis de três vítimas diversas.
A materialidade e a autoria delitiva decorrem do auto de
prisão em flagrante (fls. 02/11), boletim de ocorrência (fls. 13/17), auto de
exibição, apreensão e entrega (fls. 76/77) e prova oral colhida (fls. 445/456,
sistema SAJ após fls. 619 e DVD que acompanha os autos).
Nas investigações, todos os réus permaneceram em silêncio
quando indagados sobre a acusação (fls. 09/11). Em Juízo, negaram a
autoria do delito.
RAMON declarou que ele e os demais acusados estavam
juntos em um “rolê”, quando foram abordados por guardas civis e, em
seguida, acusados indevidamente de roubo. Negou a posse dos objetos de
propriedade das vítimas. Acrescentou que o veículo Fiat Palio era seu e que
o conduzia no momento da abordagem. Também GUILHERME negou a
autoria em moldes semelhantes e explicou que eles estavam na cidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000341-75.2017.8.26.0569 - Indaiatuba - VOTO No 10.657 5/9 V
porque compareceram em um “baile funk”. GABRIEL e JERRY igualmente
negaram o assalto.
As versões não convencem.
Os ofendidos I.O.C.F. e E.M.M., em Juízo, discorreram sobre
o roubo em detalhes, confirmando, de modo geral, que estavam
caminhando em um parque ao lado da 3a vítima J.R.D., ocasião em que um
veículo Fiat Palio se aproximou e dele desceram três indivíduos, os quais
anunciaram o assalto e, em seguida, diante da recusa na entrega de bens,
deram início a agressões físicas, apoderando-se assim à força de seus
objetos, dentre celulares, chaves e carteiras, evadindo-se do local.
Enfatizaram, ainda, que participaram do roubo os quatro ocupantes do
referido veículo Fiat Palio, bem como que, após pouco tempo, esses
indivíduos foram presos em flagrante pela Guarda Municipal.
A vítima I.O.C.F. não conseguiu reconhecer os réus em
audiência, mas consignou que, na data dos fatos, cerca de 05 minutos
após o roubo, os assaltantes foram detidos e, graças à isso, todos os bens
subtraídos foram recuperados. Enfatizou que não observou qualquer arma
de fogo nas mãos dos assaltantes. Não se recordou do exato modelo do
carro usado pelos ladrões, lembrando-se que era branco.
A vítima E.M.M., por sua vez, asseverou que, após o assalto,
ele e as demais vítimas informaram a placa e o modelo do veículo para
Guardas Municipais, os quais conseguiram abordar os criminosos. Disse
que uma segunda viatura os levou ao local da abordagem dos acusados,
onde reconheceram o carro utilizado no roubo, assim como os
assaltantes. Mencionou que um dos ladrões simulou o porte de arma.
Destacou que o veículo dos ladrões era um Palio branco. Não houve
reconhecimento, pois a vítima em questão foi ouvida no Estado do Paraná,
ausentes os acusados na audiência.
Os guardas municipais Joana D ́Arc e Sergio Pagni, em
Juízo, confirmaram que foram acionados pelas vítimas devido ao roubo,
sendo que, a cerca de 500 metros de distância, foi visualizado o veículo
ocupado pelos assaltantes. Tal veículo foi seguido, culminando, ao fim do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000341-75.2017.8.26.0569 - Indaiatuba - VOTO No 10.657 6/9 V
acompanhamento, na prisão em flagrante dos quatro acusados e na
recuperação dos objetos subtraídos das vítimas. Joana citou que a
abordagem aos réus foi “quase instantânea” e que antes da abordagem os
réus tentaram dispensar os objetos roubados. Sergio especificou que,
antes de pararem o carro, modelo Palio e de cor branca, os réus
dispensaram alguns dos objetos subtraídos, ao passo que outros foram
encontrados pelos guardas mediante revista no interior do veículo.
Pois bem.
Pelas declarações das vítimas, depoimentos dos guardas
municipais e, como mais um importante elemento, a prisão em flagrante
dos réus em situação que os vincula às coisas subtraídas, nota-se que a
negativa apresentada nos interrogatórios judiciais não merece credibilidade.
As vítimas e os guardas confirmaram fatos que incriminam os
réus, pouco importando pequenas inconsistências, sobre eventos e
detalhes periféricos, que não excluem a validade de seus relatos e são
normais em matéria de prova oral, pois a memória humana tem capacidade
limitada.
Pelas declarações e depoimentos, tem-se que os réus, a
bordo de um veículo Fiat Palio de cor branca, fizeram a abordagem às
vítimas e, enquanto um deles permanecia ao volante, os demais, com o uso
de violência, executaram a subtração. Houve, plenamente caracterizada, a
comparsaria, de modo que respondem pelo delito na forma do art. 29 do
CP, sem distinção entre eles, já que o crime derivou da vontade e das
ações de todos. Não houve emprego de arma de fogo, ponto incontroverso
na versão das vítimas, assim, somente a comparsaria majora o crime. Finda
a subtração, os réus empreenderam fuga, contudo foram detidos nas
proximidades do local do assalto, pelos guardas Joana e Sérgio. Afastando
qualquer dúvida, os guardas informaram que os réus tentaram fugir e
dispensaram alguns pertences das vítimas ao solo, mas foram
capturados.
Oportuno citar que, ainda que inexista reconhecimento
formalizado pelas vítimas, elas não deixaram dúvidas de que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000341-75.2017.8.26.0569 - Indaiatuba - VOTO No 10.657 7/9 V
verdadeiros assaltantes foram detidos quase imediatamente após o roubo,
o que foi também corroborado pelos guardas civis, dando conta de que os
quatro réus estavam no veículo Fiat Palio, com os bens roubados, ainda
muito próximos dos ofendidos. O curto intervalo de tempo entre o delito e
a prisão dos agentes, ocorrida quase instantaneamente após o fato,
evidencia o acerto na identificação dos réus como os culpados.
Normalmente por desconhecerem o autor do delito, as
vítimas com suas declarações almejam colaborar para a apuração da
verdade, isentas do interesse escuso na punição gratuita e indevida de
inocentes.
Nessa esteira a Jurisprudência: “Tratando-se de delito praticado
na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância à palavra das
vítimas, como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório e que
não se encontre, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar
pessoas inocentes” (TACrimSP, Apelação no 742.869-8, 5a Câmara, Rel.
Walter Swensson, RJD 16/149).
Por outro lado, anoto que não se apurou razão concreta que
recomendasse resistência à aceitação dos relatos dos guardas
municipais como verdadeiros, sendo certo que, conforme a reiterada
Jurisprudência, a profissão das testemunhas ligadas à segurança pública
não as torna suspeitas ou impedidas, tampouco rebaixa seus depoimentos
no instante em que são valorados, enquanto elemento probatório, pelo
Magistrado.
Em tempo, o fato da res furtiva estar com os réus é dotado de
força probatória suficiente a indicar o decreto condenatório como medida
adequada à espécie.
A respeito do tema, confira-se: “Em tema de delito patrimonial,
a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua
responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca.
A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o
desate condenatório” (TaCrim/SP BMJ 91/6 e RJD 18/66).
Não há que se falar em reconhecimento da forma tentada do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000341-75.2017.8.26.0569 - Indaiatuba - VOTO No 10.657 8/9 V
crime de roubo.
Os réus conseguiram subtrair os pertences das três vítimas,
logo após agredi-las, e então empreenderam fuga na condução de um
automóvel, o que basta para que se reconheça a consumação em
detrimento da tentativa.
O C. STJ, via recurso especial representativo de controvérsia,
pacificou este tema, decidindo que a consumação do roubo e do furto dá-
se com a mera inversão da posse e prescinde da pacificação desta.
Confira-se: “Recurso Especial processado sob o regime previsto no
art. 543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.
TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante
emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível
a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (STJ, REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe
09/11/2015).
Quanto à tipificação dos fatos, não prospera a
desclassificação do roubo para a figura do furto, eis que as declarações
das vítimas atestam o emprego de ameaça e de violência física para
subtração de coisa alheia móvel.
Íntegro o reconhecimento do concurso formal. A deliberada
afetação a bens de titulares distintos, dentro do mesmo contexto fático,
redunda em número de roubos idêntico ao de patrimônios violados,
unidos sob a figura do concurso formal, concebida pelo art. 70 do Código
Penal.
Nesta ordem de ideias: “Quando o roubo é praticado contra
vítimas diferentes, objetivando patrimônios distintos, tem-se o concurso formal e não
o crime único” (STJ - Resp. 331107/SP - Relator Ministro Félix Fischer - 5a
Turma do STJ - DJ 10/03/2003, p. 276).
Certa a condenação, as penas foram dosadas sem
excessos.
Para todos os réus, a pena-base foi estipulada no mínimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000341-75.2017.8.26.0569 - Indaiatuba - VOTO No 10.657 9/9 V
patamar legal.
Não foram consideradas circunstâncias agravantes ou
atenuantes. Com relação às últimas, é importante citar que eventuais
atenuantes não podem conduzir as penas aquém do mínimo patamar,
razão pela qual são inócuas no caso concreto, consoante Súmula no 231
do C. STJ.
Enfim, os réus foram beneficiados na terceira fase da
dosimetria, uma vez que, pelo concurso de agentes e concurso formal de
crimes, a pena foi aumentada única vez, na fração de 1/2, estabilizando-se
em 06 anos de reclusão e 15 dias-multa, no piso. Ademais, também
favoreceu os réus a inobservância ao art. 72 do CP, que dispõe que, na
hipótese de concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e
integralmente.
Finalmente, pela quantidade de pena corporal imposta, o
regime inicial semiaberto, aplicado pelo Juízo a quo, era o mais brando
possível, e fica mantido nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
4) Pelo exposto, nego provimento aos recursos interpostos
por RAMON ALMEIDA DOS SANTOS e GUILHERME HENRIQUE PIRES,
mantida na íntegra a r. sentença condenatória.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator